Tribunal: TRF3
Processo: 0014866-50.2015.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
110/283)

0014866-50.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74768

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. FAUNA SILVESTRE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

2. O acusado possui registro junto ao IBAMA como criador amador de passeriformes silvestres, não se tratando, por isso, de pessoa leiga no assunto. Portanto, tinha o dever de manter em seu cativeiro apenas pássaros devidamente anilhados e regularizados pelo órgão competente.

3. Os delitos do art. 296, § 1o, I, do Código Penal e do art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98 tutelam bens jurídicos diversos, sendo autônomas as condutas praticadas. Para a manutenção irregular de espécimes silvestres, a falsificação ou adulteração de anilhas não é essencial, sendo que o delito não exaure a sua potencialidade lesiva na prática de guarda de espécime silvestre sem a devida autoriza

Inteiro teor:
110/283)

0014866-50.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74768

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. FAUNA SILVESTRE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

2. O acusado possui registro junto ao IBAMA como criador amador de passeriformes silvestres, não se tratando, por isso, de pessoa leiga no assunto. Portanto, tinha o dever de manter em seu cativeiro apenas pássaros devidamente anilhados e regularizados pelo órgão competente.

3. Os delitos do art. 296, § 1o, I, do Código Penal e do art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98 tutelam bens jurídicos diversos, sendo autônomas as condutas praticadas. Para a manutenção irregular de espécimes silvestres, a falsificação ou adulteração de anilhas não é essencial, sendo que o delito não exaure a sua potencialidade lesiva na prática de guarda de espécime silvestre sem a devida autorização, além de ter cominada pena mais grave do que aquela prevista para o crime ambiental.

4. Afastada a aplicação do princípio da consunção. Condenação do acusado como incurso nas penas do art. 296, § 1o, I, do Código Penal.

5. Incidência da causa de aumento de pena prevista no § 4o, I, do art. 29 da Lei no 9.605/98, à razão de metade, pois foram encontradas no cativeiro do acusado quatro espécies ameaçadas de extinção (azulão, coroinha e pássaro-preto).

6. Mantida a absolvição do réu quanto ao delito previsto no art. 32 da Lei no 9.605/1998, pois não restou demonstrada a autoria delitiva.

7. Apelações parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa apenas para reduzir a pena-base e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação para afastar a aplicação do princípio da consunção e condenar ANTONIO CARLOS FACHINETTI pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 29, § 1o, III e 4o, I, da Lei no 9.605/98 e no art. 296, § 1o, I, do Código Penal, ficando a pena definitiva total estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.